Tribunal: TJPA
Processo: 0810073-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810073-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDREIA NERES GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP, HAVENDO NECESSIDADE

DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, HAJA VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE PRATICADO PELA PACIENTE,
BEM COMO A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE QUE ESTA POSSUI EXPRESSIVO CONTROLE E INFLUÊNCIA
NO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES ILÍCITAS RELACIONADAS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO ÂMBITO DAQUELA COMARCA, SOBRETUDO PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS COMERCIALIZADA, O ENVOLVIMENTO DA INVESTIGADA COM UMA PROVÁVEL REDE ORGANIZADA VOLTADA PARA O FOMENTO DO TRÁFICO LOCAL E A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTAS BANCÁRIAS DA INVESTIGADA E DE ALGUNS DE SEUS FAMILIARES QUE ULTRAPASSAM MAIS 3 MILHÕES DE REAIS, CONFORME DEMONSTRA RELATÓRIO DO COAF
,
RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.

PRISÃO DOMICILIAR.

NÃO ACOLHIMENTO.
EMBORA A PACIENTE AFIRME QUE POSSUI UMA RELAÇÃO HOMOAFETIVA E ADOTOU A FILHA DE SUA COMPANHEIRA, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE TAL ALEGAÇÃO, TAMPOUCO QUE ESTA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA, QUE ESTÁ NA COMPANHIA DA MÃE, SRA. MÔNICA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 01 de agosto de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório, com pedido liminar, impetrado

em favor de
ANDREIA NERES GOMES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA,
nos autos da Ação Penal nº
0800778-47.2024.8.14.0060.

Alegam os impetrantes, ID 20244068, em síntese, que a paciente foi presa no dia 20/04/2024, por foça do mandado de prisão temporária expedido nos autos de nº
0800778-47.2024.8.14.0060, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como no delito de lavagem de capitais.

Sustentam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da ausência de fundamentação à manutenção da prisão preventiva, mormente pela existência de requisitos favoráveis.

Pontuam que a paciente possui uma relação homoafetiva e adotou o filho da sua atual companheira, de apenas 07 (sete) anos de idade, o qual depende de seus cuidados e de seu labor, pois é a responsável por todas as despesas da criança.

Requereram
a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída pela domiciliar.

Juntaram documentos.

Em ID 20274724, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As
informações
requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 20405576.

Nesta
Superior Instância
, ID 20516307, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração consiste na alegação de que a paciente sofre constrangimento
ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da ausência de fundamentação à manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de substituição por domiciliar, em razão de possuir uma relação homoafetiva na qual adotou o filho de sua companheira, menor de 12 anos.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece prosperar
.

No que pertine
à alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva, tenho que, ao contrário do que alegam os impetrantes, a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada,
restando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que converteu a prisão temporária da paciente em preventiva,
verbis
(ID 20244075):

“... Inicialmente, cumpre ressaltar que em decisão pretérita, este juízo acolhendo pedido da Autoridade Policial com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão temporária da investigada ANDREA GOMES NERES, tendo esta sido posteriormente prorrogada (ID 115684120).

Com a conclusão do inquérito policial e indiciamento dos investigados, a Autoridade policial requereu a decretação de prisão preventiva (ID 117574895). (...).

No caso dos autos, registro que a investigada já se encontra recolhida à prisão por força de decisão deste juízo que decretou sua prisão temporária.

Após a prisão temporária da representada, sobreveio aos autos registro de fatos novos e juntada de novos elementos informativos colhidos durante a investigação, que dão suporte o pedido de decretação da prisão preventiva da investigada requerido pela Autoridade Policial.

Consta também, manifestação do órgão ministerial opinando pelo deferimento da decretação da preventiva, tendo em vista os indícios apresentados na investigação, e o possível prejuízo com a liberação da representada. (...).

Cotejando os elementos constante dos autos, vislumbro que os requisitos do art. 312 e 313 do CPP encontram-se presentes. Senão vejamos.

Quanto a probabilidade da ocorrência de fato delituoso (materialidade e indícios de autoria delitiva), esse requisito se extrai das peças do boletim de ocorrência, do inquérito policial, laudo pericial, relatórios de investigação, declarações de testemunhas, bem como a própria decisão de decretação da prisão temporária da investigada, que apontam a existência da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

Quanto a demonstração de indícios de autoria delitiva, observo, ainda, do inquérito policial, relatórios e declarações detalhadas de testemunhas que dão conta de que a investigada está envolvida com a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Merece registro que algumas dessas testemunhas são parentes próximos da investigada e nos seus depoimentos prestados em sede policial afirmam categoricamente que a representada está envolvida com a prática de condutas que encontram enquadramento típico nos delitos retro mencionados. Ademais, a própria investigada em seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, afirmou que traficava drogas e que passou a praticar essa atividade após a prisão de seu companheiro MARCOS PAULO FONTE DOS SANTOS.

Merece também ser destacado que a investigada antes de ser presa fazia frequentes visitas ao seu companheiro MARCOS PAULO FONTE DOS SANTOS, que atualmente se encontra recolhido em penitenciária federal localizada Porto Velho (RO) (ID 117574898, pág. 18/19)

Dos elementos informativos produzidos em sede investigativa e que foram juntados no inquérito policial, é possível extrair a existência de fortes indícios de que a investigada possui expressivo controle e influência no gerenciamento de atividades ilícitas relacionadas ao crime de tráfico de drogas no âmbito desta Comarca, sobretudo quando levada em consideração a expressiva quantidade de drogas comercializada, o envolvimento da investigada com uma provável rede organizada voltada para o fomento do tráfico local e a movimentação financeira em contas bancárias da investigada e de alguns de seu familiares que ultrapassam mais 3 milhões de reais, conforme demonstra relatório do COAF juntado aos autos.

Não se pode ignorar, ainda, que a investigada também está sendo acusada em outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0800850-34.2024.8.14.0060) e nos processos nº 0800333-24.2024.8.14.0060, 0800365-34.2024.8.14.0060 e 0800328-07.2024.8.14.0060, que também investigam tráfico de entorpecentes, há referência à investigada como fornecedora de entorpecentes no município de Tomé-Açú.

Como se vê, há indícios suficientes de que a representada possui forte e recorrente ligação com o tráfico de drogas nesta Comarca. Desse modo, considerando todo esse contexto que se descortina dos autos, vislumbro que o estado de liberdade da investigada representa sérios riscos à ordem pública, que já se encontra abalada por força da elevada atuação do tráfico de drogas na região e que tem na figura da investigada uma provável liderança ou pessoa com fortes indícios de ser uma grande fornecedora e difusora de entorpecentes na Comarca.

De outro lado, tenho que a colocação da investigada em liberdade poderia resultar na manutenção de todas as ferramentas e aparato organizado sob sua liderança para perpetuação das práticas delitivas.

Há necessidade de acautelamento da ordem pública no sentido de impedir que a investigada continue a delinquir ou coloque em risco a efetividade da persecução penal em curso. Aplicar outra medida cautelar diversa da prisão não teria a capacidade de interromper a contumácia delitiva da acusada apontada até aqui. (...).

De fato, a espécie de delito supostamente praticado pela investigada, tráfico de drogas, é dotado de grande gravidade, sendo responsável pela desestruturação de lares, destruição de vidas e fomentação da prática de outros delitos. Tais práticas costumam ser acompanhadas da utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e mantém ação violenta, dificilmente apurada sem rigorosa investigação e monitoramento policial. (...).

Pelos motivos expostos, com fundamento nos arts. 282, 311 e 312 do Código de Processo Penal, com vistas a resguardar a ordem pública, bem como para garantia da instrução criminal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE ANDREA GOMES NERES EM PRISÃO PREVENTIVA...”

No presente caso, verifica-se que a Decisão emanada da autoridade singular, inquinada coatora, está fundamentada nos vetores legais autorizadores da constrição, estando
bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, observando-se a gravidade concreta do delito, em tese praticado pela paciente, bem como a existência de fortes indícios de que esta possui expressivo controle e influência
no gerenciamento de atividades ilícitas relacionadas ao crime de tráfico de drogas no âmbito daquela Comarca, sobretudo pela expressiva quantidade de drogas comercializada, o envolvimento da investigada com uma provável rede organizada voltada para o fomento do tráfico local e a movimentação financeira em contas bancárias da investigada e de alguns de seus familiares que ultrapassam mais 3 milhões de reais, conforme demonstra relatório do COAF
,
restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
, a paciente foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas nos autos do proc. nº 0800850-34.8.14.0060, assim como há referência à Andreia, em outros processos que investigam o tráfico de entorpecentes, como sendo fornecedora de entorpecentes no município de Tomé-Açu, sendo necessário evitar o risco de reiteração delitiva.

Assim, observo que o Magistrado de primeiro grau
converteu a prisão temporária em prisão preventiva da paciente
fundamentando concretamente a sua necessidade nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão temporária fora convertida em preventiva por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal,
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022) (GRIFEI).

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP,
não acolho
à alegação ora em comento.

Igualmente, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, embora a paciente afirme ter adotado a filha de sua companheira, não há nos autos qualquer documento que comprove tal alegação, tampouco que esta é a única responsável pela criança, a qual está na companhia da mãe, Sra. Mônica Cristina Gomes de Oliveira.

No mesmo sentido, colaciono excerto do Parecer Ministerial:

“... Não assiste razão jurídica ao impetrante.

O pedido, com a devida vênia, não merece guarida, considerando que o único documento colacionado nesta ação constitucional (ficha de matrícula) não se mostra suficiente para comprovar a relação socioafetiva ou adoção do filho de sete (7) anos da companheira da paciente, e, mais, inexiste comprovação de sustento único para criação da criança...”

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis da Paciente, não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/08/2024